Tribunal: TJDFT
Processo: 0725396-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. DESCLASSIFICAÇÃO NA SENTENÇA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OLHAR LASCIVO. ASSÉDIO VISUAL. VISUAL HARASSMENT. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. «O ato libidinoso, a que se refere o texto legal, além de gravitar na órbita da função sexual, deve ser manifestamente obsceno ou lesivo da pudicícia média. Não pode ser confundido com a simples inconveniência, nem ser reconhecido numa atitude ambígua» (Nelson Hungria).
2. Lascívia é volúpia, é o prazer sexual gerado pela liberação de hormônios como a serotonina e a ocitocina. O Código Penal não pune a lascívia não sexual, os chamados prazeres sexualmente neutros, gerados pela serotonina e pela ocitocina, mas, também, pela dopamina e pela endorfina, esta última predominante nessas reações biopsicológicas, que incluem o prazer em comer ou beber, o prazer em jogar, o prazer em praticar uma atividade lúdica, que não são típicos. O único prazer punido no Título VI do Código Penal é o prazer sexual obtido à custa da dignidade sexual alheia.
3. Não há um único ato em que se possa identificar conteúdo sexual, tampouco sensual, no contexto dos fatos. Deduzir a lascívia a partir dos olhares do réu, na percepção das supostas vítimas, não tem nenhuma base jurídica, tampouco possibilidade probatória. Se se conseguisse, a título especulativo, desvendar os pensamentos do réu com uma ressonância magnética funcional e transcrevê-los em linguagem acessível, sobre aquele exato pedaço de vida narrado na denúncia, ainda assim seria punir o que Nelson Hungria chamou de coito psíquico.
4. A ampliação desmesurada do conceito de importunação sexual e de ato libidinoso para punir um olhar (visual harassment: assédio visual) ou um esbarrão renova a importância da advertência de Elisabeth Roudinesco: «Em vez de estabelecer a justiça entre os indivíduos, instaura o delírio entre as pessoas.»
5. «Temos então uma vertigem possível, da qual a sociedade americana se torna um exemplo extremo, se não caricaturesco, modelo que ilustra um avanço sempre maior da lei nos gestos privados, a ponto de punir, algumas vezes, a mera “intenção sexual” ou até o simples visual harassment (o olhar excessivamente insistente dirigido a alguém). (História do Estupro. Violência sexual nos séculos XVI-XX. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p. 221).
6. «A dúvida é essencial para o processo judicial, posto que sem ela o processo carece de qualquer sentido e se torna desnecessário, salvo nos casos em que se precise de uma confirmação meramente administrativa de um fato sobre o qual ninguém duvida, como em uma transação.» (La duda en el proceso penal, Madrid: Marcial Pons, 2013, 20-21. Tradução livre).
7. A valoração do Juiz sobre a subsistência do elemento objetivo não deve tomar por referência unicamente a parte anatômica envolvida e o grau de intensidade física do contato instaurado, mas deve ter em conta o inteiro contexto no qual ele foi realizado e a dinâmica intersubjetiva, examinando o caso com uma abordagem interpretativa do tipo penal.
8. Não é cabível condenar o réu por um ato impreciso, um esbarrão ou um empurrão, a uma pena que seria a mesma se ele tivesse penetrado a vítima pelas vias corporais (cópula, coito anal, violação bucogenital). Jogar água em uma pessoa que está em um contexto lúdico, em que a água é a essência da brincadeira (futebol de sabão), não é crime sexual pelo alegado “olhar lascivo” do réu.
9. A inexistência de provas de qualquer crime sexual praticado pelo acusado, impõe sua absolvição.
10. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.